Tribunal: TJPA
Processo: 0813788-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813788-42.2023.8.14.0401

APELANTE: RENATA ALVES DOS SANTOS, JOELSON FARIAS DA SILVA, JOSIEL ARANHA GOMES, ELANE SOARES NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0813788-42.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: JOELSON FARIAS DA SILVA, JOSIEL ARANHA GOMES, RENATA ALVES DOS SANTOS e ELANE SOARES NEVES.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VISUALIZAÇÃO DE CRIME EM VIA PÚBLICA E PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REANÁLISE. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECLUSÃO E DETENÇÃO. EXECUÇÃO SUCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e falsa identidade. Parte dos recursos não foi conhecida por intempestividade. Quanto aos apelos conhecidos, a defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma integral da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões a serem dirimidas são: (i) a legalidade do ingresso policial no domicílio, para fins de aferir a licitude das provas; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manter as condenações; e (iii) a correção da dosimetria das penas aplicadas a cada um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Preliminar de Nulidade:
A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada. Diferentemente do que alega a defesa, o ingresso no imóvel não se deu com base apenas em denúncia anônima ou na mera fuga, mas sim em um contexto de flagrante delito visível e em perseguição imediata. Os policiais visualizaram o réu Joelson portando ostensivamente uma arma de fogo em via pública, configurando o crime permanente de porte ilegal de arma. A subsequente fuga para o interior da residência legitimou a perseguição e o ingresso ininterrupto dos agentes, nos exatos termos do que autoriza o art. 5º,
XI
da Constituição Federal. Não se trata de mera intuição, mas de reação a um crime em andamento, presenciado pelos agentes. Portanto, as provas obtidas são lícitas.

4.
Do Mérito:
Uma vez afastada a nulidade, a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico definitivo, laudos periciais e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais em juízo, que detalharam a dinâmica dos fatos, a apreensão dos ilícitos e a participação de cada agente. A prova é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório em relação a todos os apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

5.
Da Dosimetria:
A dosimetria das penas, contudo, merece parcial reparo, apenas em relação ao réu Josiel Aranha Gomes. a.
Josiel Aranha Gomes:
No crime de tráfico, a pena-base foi exasperada com base no art.
42
da Lei de Drogas (natureza da cocaína), o que é legítimo. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, conforme certidão positiva nos autos, o que também justifica o afastamento do tráfico privilegiado. No crime de falsa identidade (art.
307
do CP), o juízo
a quo
utilizou a confissão do réu para condenar, mas não aplicou a respectiva atenuante na segunda fase, em violação à
Súmula 545
do STJ. Impõe-se, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão, que deve ser compensada com a agravante da reincidência, reconduzindo a pena deste delito ao mínimo legal. A soma das penas de reclusão e detenção para fixação do regime inicial também foi equivocada, devendo ser corrigida. b.
Demais réus:
As penas aplicadas aos corréus Joelson Farias da Silva, Renata Alves dos Santos e Elane Soares Neves foram fixadas de forma fundamentada e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos conhecidos e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante Josiel Aranha Gomes

Tese de julgamento:

1.

Não há violação de domicílio quando o ingresso policial, ainda que sem mandado, é precedido da visualização de crime em andamento em via pública (flagrante delito) e ocorre em ato contínuo de perseguição ao suspeito que busca refúgio na residência.

2.

Se a confissão do réu é utilizada como fundamento para a condenação, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP deve ser aplicada, sob pena de violação da Súmula 545 do STJ.

3.

No concurso material de crimes com penas de reclusão e detenção, estas não se somam para fins de fixação do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
XI
; CPP, art. 157; Lei 11.343/06, art. 33 e 42; CP, arts.
65
,
69
,
76
e 307.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 750.982/SP; TJPA, Apelação Criminal 0015717-68.2017.814.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento aos apelos de Joelson Farias da Silva, Renata Alves dos Santos

e Elane Soares Neves, todavia, dar parcial provimento ao recurso de Josiel Aranha Gomes, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
JOELSON FARIAS DA SILVA, JOSIEL ARANHA GOMES, RENATA ALVES DOS SANTOS e ELANE SOARES NEVES
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes a eles imputados (ID 18083514).

Consta da denúncia (ID 18083395) que, no dia 11 de julho de 2023, policiais civis da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) receberam informações anônimas de que um indivíduo conhecido como "NT" ou "SAMURAI" (posteriormente identificado como Joelson Farias da Silva), conselheiro de uma facção criminosa, estaria convocando criminosos para realizar ataques contra agentes públicos. Em diligências no endereço informado, no bairro Mangueirão, os policiais avistaram Joelson em via pública portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença policial, este empreendeu fuga para o interior de uma quitinete. Os agentes ingressaram no imóvel, onde se encontravam os demais denunciados, e, após buscas, apreenderam um revólver com numeração raspada, aproximadamente 681g de cocaína, 60g de maconha, R$ 910,00 em espécie e um caderno de anotações. Por esses fatos, foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo Joelson também denunciado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) e Josiel por falsa identidade (art. 307 do CP).

A denúncia foi recebida em 30/11/2023 (ID 18083451).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 18083514), que fixou as seguintes penas:
Joelson Farias da Silva:
10 anos de reclusão e 660 dias-multa, em regime inicial fechado;
Josiel Aranha Gomes:
07 anos de reclusão, 06 meses de detenção e 700 dias-multa, em regime inicial fechado;
Renata Alves dos Santos:
06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto; e
Elane Soares Neves:
06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformados, os réus interpuseram os presentes recursos de apelação (IDs 18362211, 18985299, 18192703 e 18985300), onde as defesas sustentam, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude decorrente da invasão de domicílio sem justa causa e por indícios de tortura; b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, a reforma da dosimetria das penas, com o afastamento de agravantes, reconhecimento de atenuantes, aplicação do tráfico privilegiado e a correta aplicação do concurso de crimes. Posteriormente, foram juntadas novas peças recursais sob os IDs 20081250 e 21608124.

Em contrarrazões (IDs 19237526 e 19237527), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantaleão (ID 19574676), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pelo desprovimento dos apelos de Joelson, Renata e Elane, e pelo provimento parcial do recurso de Josiel, apenas para corrigir a forma de aplicação das penas em concurso.

Posteriormente, foram juntadas as razões de apelação de IDs 20081250 e 21608124, em nome dos réus Joelson Farias da Silva e Elane Soares Neves.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O juízo de admissibilidade dos recursos deve ser realizado de forma parcial. Os apelos e razões de IDs 18362211, 18985299, 18192703 e 18985300 foram protocolados tempestivamente. Contudo, as peças de IDs 20081250 e 21608124 são intempestivas, operando-se a preclusão consumativa.

Dessa forma,
não conheço
dos recursos interpostos sob os IDs 20081250 e 21608124. Quanto aos demais, porquanto preenchidos os pressupostos, deles
conheço
.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

As defesas arguem duas preliminares de nulidade: a primeira, por violação de domicílio; a segunda, por suposta agressão física sofrida pelos réus. Analiso-as separadamente.

2.1. Da Violação de Domicílio

A defesa sustenta a nulidade de todas as provas, argumentando que a ação policial que culminou nas prisões foi ilegal, pois o ingresso no domicílio teria se baseado apenas em denúncia anônima e na fuga de um dos suspeitos, sem as "fundadas razões" exigidas pela Constituição.

A preliminar, contudo, deve ser
rejeitada
.

A proteção constitucional ao domicílio (art. 5º, XI, CF) é um direito fundamental, mas não é absoluto. A própria Constituição excepciona a regra da inviolabilidade em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO), pacificou o entendimento de que o ingresso forçado sem mandado judicial só é legítimo quando amparado em "fundadas razões", devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de um crime no interior da casa.

A tese defensiva busca enquadrar o caso na hipótese em que a polícia age com base em mera intuição ou denúncia não verificada, o que de fato tornaria a ação ilegal. Todavia, a situação dos autos é distinta e mais grave. Conforme os depoimentos coesos dos agentes públicos, a diligência não se limitou a uma denúncia anônima. O elemento crucial que legitima toda a ação subsequente foi a
visualização, em via pública, do réu Joelson Farias da Silva portando ostensivamente uma arma de fogo
.

O porte ilegal de arma de fogo é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. No momento em que os policiais presenciaram o delito, nasceu o dever legal de agir para efetuar a prisão. A fuga do suspeito para o interior da residência não serviu como "justa causa" inicial, mas sim como um ato contínuo à situação de flagrância já estabelecida. A entrada no imóvel, portanto, não foi uma busca exploratória baseada em suspeitas, mas um ato de
perseguição ininterrupta
a um indivíduo que acabara de ser visto em flagrante delito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou pela legalidade da medida em crimes permanentes, mesmo quando a diligência é motivada por denúncia anônima e há tentativa de fuga, por entender configurado o flagrante delito:

Ementa: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. entrada em domicílio. flagrante delito. provas lícitas. [...]
3. A
entrada no domicílio dos réus se deu em situação de flagrante delito, motivada por denúncia anônima e tentativa de fuga, amparada por fundadas razões e em conformidade com o entendimento do STF e STJ quanto à legalidade da medida em crimes permanentes
. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000141-08.2016.814.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025) – destaquei.

Se no precedente citado a conjugação de denúncia anônima e fuga foi considerada suficiente, com mais razão a ação se justifica no presente caso, onde houve um elemento adicional e concreto: a visualização de um crime (porte de arma) antes mesmo da fuga. Portanto, a ação policial foi lícita.
Rejeito a preliminar.

2.2. Da Nulidade por Suposta Agressão Física

A defesa alega a nulidade das provas em razão de supostas agressões sofridas pelos réus, conforme atestado em laudo pericial (ID 18083156). A alegação é grave, mas, no plano processual, não tem o condão de anular a prova da materialidade dos crimes.

Para que uma prova seja considerada ilícita por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada), é imprescindível a demonstração de um
nexo de causalidade
direto entre a ilegalidade (a suposta agressão) e a prova obtida. No caso, a defesa alega que a violência teria sido empregada para obter confissões.

Ocorre que a condenação não se baseia em confissões, mas sim na
prova material
apreendida: a arma de fogo, os quase 700 gramas de entorpecentes e o caderno de anotações. Esses itens foram localizados durante a busca no imóvel, busca esta que, como visto no tópico anterior, foi legítima, pois decorreu da perseguição a um indivíduo em flagrante delito. A descoberta da prova material é, portanto, fruto da busca lícita, e não de eventual confissão coagida.

Inexistindo nexo causal entre a alegada agressão e a apreensão dos objetos que comprovam a materialidade dos crimes, não há que se falar em contaminação do acervo probatório.

A apuração de eventual abuso de autoridade ou crime de tortura deve ser buscada na esfera competente, mas não invalida, por si só, a prova material licitamente obtida.
Rejeito, pois, também esta preliminar.

III. DO MÉRITO E DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Superadas as preliminares, o mérito da condenação deve ser mantido. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelos laudos, pela expressiva quantidade de droga e pela prova oral, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais em juízo, que gozam de fé pública e se alinham aos demais elementos dos autos.

Passo à reanálise da dosimetria das penas.

1. Apelante JOELSON FARIAS DA SILVA:
A pena-base para o tráfico (06 anos) e para a posse de arma (04 anos) foram devidamente fundamentadas. A soma em concurso material, totalizando
10 (dez) anos de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, em regime fechado, está correta.

2. Apelantes RENATA ALVES DOS SANTOS e ELANE SOARES NEVES:
A pena-base de 06 anos foi justificada pela natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06). O afastamento do tráfico privilegiado se sustenta, pois o contexto da prisão indica dedicação a atividades criminosas. A pena final de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime semiaberto, é proporcional.

3. Apelante JOSIEL ARANHA GOMES:
A dosimetria deste apelante merece parcial provimento.

·

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33):
A pena-base de 06 anos e a agravação pela reincidência estão corretas. O afastamento do tráfico privilegiado é obrigatório em face da reincidência. Pena mantida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

·

Crime de Falsa Identidade (Art. 307 do CP):
O juízo
a quo
utilizou a confissão do réu para condenar, mas não aplicou a respectiva atenuante, violando a Súmula 545 do STJ. Assim, reconheço a atenuante da confissão e promovo sua compensação com a agravante da reincidência, reconduzindo a pena ao patamar base de
05 (cinco) meses de detenção.

·

Concurso de Crimes e Regime:
O magistrado somou as penas de reclusão e detenção, o que é vedado. A execução deve ser sucessiva (art. 76 do CP). A pena final fica estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e 05 (cinco) meses de detenção.
O regime inicial para a pena de
reclusão
é o
fechado
(quantum e reincidência). Para a pena de
detenção
, fixa-se o regime inicial
semiaberto
(Súmula 269/STJ).

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente dos recursos para, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos de
JOELSON FARIAS DA SILVA, RENATA ALVES DOS SANTOS e ELANE SOARES NEVES
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSIEL ARANHA GOMES
, apenas para redimensionar sua pena, que torno definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao tráfico de droga e 05 (cinco) meses de detenção quanto ao crime de falsa identidade
, mantendo o regime inicial fechado para a pena de reclusão e fixando o regime inicial semiaberto para a de detenção, nos termos da fundamentação. Não conheço dos apelos de IDs 20081250 e 21608124, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025